Tribunal: STF
Processo: AI 134736
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
E  M E  N  T A:  Recurso  extraordinário: descabimento,
quando fundado na alegação de ofensa reflexa a Constituição.
1.             Tem-se violação  reflexa a  Constituição, quando o seu
reconhecimento  depende  de  rever   a  interpretação  dada  a  norma
ordinaria  pela  decisão  recorrida,  caso  em  que  e  a  hierarquia
infraconstitucional  dessa última que  define, para fins recursais, a
natureza de questão federal.
2.             Admitir o recurso extraordinário por ofensa reflexa ao
princípio  constitucional da legalidade seria transformar em questões
constitucionais  todas as controversias  sobre a interpretação da lei
ordinaria,  baralhando as  competencias repartidas  entre o  STF e os
tribunais  superiores  e  usurpando até  a  autoridade  definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligencia do direito local.